Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-63.2017.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015657-63.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.010.450/0001-30 (EMBARGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Cancelamento extemporâneo de
ct-e
. Irregularidade procedimental. Ausência de subsunção ao tipo infracional. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a irregularidade no cancelamento extemporâneo de CT-e, mas afastou a aplicação de penalidade por entender inexistente a infração prevista no art. 45, III, “d”, da Lei Estadual nº 7.098/98, ao fundamento de que havia documentação fiscal válida no momento do transporte e ausência de prejuízo ao erário.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento de irregularidade procedimental e o afastamento da infração tributária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à autonomia da obrigação
acessória (art. 113, § 2º, do CTN); (
iii
) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao ônus da prova (art. 373, I, do CPC); (
iv
) verificar a existência de erro de fato quanto à consideração da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão distingue adequadamente a irregularidade procedimental do cancelamento extemporâneo de CT-e da configuração da infração tributária, que exige inexistência de documento fiscal válido no momento do fato gerador.

4. A decisão afirma que o cancelamento posterior não retroage para invalidar a documentação fiscal existente à época do transporte, afastando a tipicidade da conduta.

5. O acórdão enfrenta expressamente a autonomia da obrigação acessória, destacando sua natureza instrumental e afastando a penalidade quando inexistente obrigação principal e prejuízo à fiscalização.

6. A decisão fundamenta-se em múltiplos elementos, como ausência de
dano
ao erário, inexistência de embaraço à fiscalização, respeito à tipicidade cerrada e desproporcionalidade da sanção.

7. O acórdão analisa o ônus da prova com base no conjunto probatório, reconhecendo que a parte demonstrou a emissão prévia dos CT-es, o transporte regular e o cancelamento posterior, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

8. A decisão não se baseia em erro sistêmico presumido, mas na valoração das provas constantes dos autos.

9. A consideração da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre como elemento contextual de análise da razoabilidade, sem atribuição de invalidade automática ao lançamento.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

IV.
Dispositivo e tese

11
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 373, I; CTN, art. 113, § 2º, e art. 151; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 45, III, “d”; Ajuste SINIEF 09/07, cláusula décima quarta.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0035147-30.2013.8.11.0041; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto em demanda de natureza tributária envolvendo autuações fiscais relacionadas a operação de transporte de mercadorias e notas fiscais eletrônicas, com discussão sobre multa e validade do lançamento. (Id 347412871)

Nas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por supostamente não ter enfrentado ponto considerado central à solução da controvérsia: a ausência de registro, nos sistemas eletrônicos da SEFAZ/MT, de passagem da NF-e nº 29889 pelo Posto Fiscal Correntes, informação que, segundo o Estado, consta de documento interno fazendário e infirmaria a premissa adotada no julgamento (de que a mercadoria circulou acobertada por documentação fiscal idônea). (Id 340167532)

Afirma que
as
info
r
mações

extraíd
a
s
dos bancos de dados da SEFAZ/MT possui
presunção de veracidade e deveria ter sido valorado como prova, invocando o art. 17-D da Lei Estadual nº 7.098/1998 (e § 1º), para sustentar que informações geradas por processamento eletrônico de dados servem como prova na constituição do crédito tributário e na exigência de penalidades. Alega, com isso, que o acórdão teria adotado como premissa fática a versão do contribuinte, sem se debruçar sobre a questão do efetivo acompanhamento do transporte pela NF-e nº 29889, já que inexistente o correspondente registro eletrônico de passagem.

Ainda
,
sob o enfoque de vício integrativo, o
embargante
aponta omissão quanto à “adequada análise e valoração” do conjunto probatório, defendendo que o acórdão não teria enfrentado, com a profundidade necessária, os elementos constantes dos autos que sustentariam a higidez das autuações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios alegados, com pretensão de efeitos modificativos, a fim de reformar o acórdão embargado e manter a sentença de improcedência, reputando hígidas as Notificações de Lançamento nº 875875/693/11/2012 e nº 875802/693/11/2012.

Para fins de prequestionamento, postula manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos: CF, art. 93, IX; e CPC,
arts
. 11, 373, I e II, e 489, II.

Em contrarrazões,
a embargada
sustenta, em síntese, o não cabimento dos embargos, por pretenderem rediscutir o mérito sob rótulo de omissão. Afirma que o acórdão enfrentou os pontos essenciais, inclusive quanto à regularidade das notas fiscais e à inexistência de prejuízo ao erário, defendendo a manutenção integral do julgado e, se reconhecido caráter protelatório, a aplicação de multa. (Id 348951892)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada contradição - inexistência

O embargante sustenta que o acordão incorreu em contradição ao reconhecer que o cancelamento extemporâneo do CT-e configura irregularidade procedimental, mas conclui pela não configuração da infração tipificada no art. 45, III, "d", da Lei Estadual no 7.098/98.

A alegação não procede.

O acordão embargado é absolutamente claro ao distinguir duas situações juridicamente distintas: (i) a irregularidade procedimental consistente no cancelamento do CT-e após a prestação do serviço, em violação
à
Clausula Décima Quarta do Ajuste SINIEF 09/07; e (
ii
) a configuração do tipo infracional previsto no art. 45, III, "d", da Lei no 7.098/98, que pressupõe a inexistência de documento fiscal válido no momento do fato gerador.

Confira-se o que expressamente consignou o acordão embargado (Id 345590378):

"
O cancelamento do CT-e realizado após a prestação do serviço configura irregularidade procedimental, mas não tem o condão de retroagir para tornar inexistente a documentação fiscal válida no momento da circulação da mercadoria."

E mais adiante:

"A infração tipificada no art. 45, III, 'd', da Lei no 7.098/98, 'prestação ou utilização de serviço desacompanhada de documentação fiscal', pressupõe que, no momento do fato gerador, não exista documento fiscal válido a acobertar a operação."

Não há, portanto, qualquer contradição. O acordão reconhece a irregularidade procedimental no cancelamento extemporâneo, mas afasta a subsunção da conduta ao tipo infracional específico, por ausência de seus elementos essenciais, notadamente, a inexistência de documento fiscal no momento do transporte.

Trata-se de fundamentação coerente e lógica: uma coisa é violar regra procedimental sobre cancelamento de documentos eletrônicos; outra, completamente distinta, é transportar mercadorias sem qualquer documento fiscal. O acordão distinguiu ambas as situações e explicou por que a primeira não se
subsume

à
segunda.

O que o embargante pretende, em verdade, não é sanar contradição, mas obter novo julgamento da causa com adoção de premissa jurídica diversa, qual seja: a de que o cancelamento posterior equivaleria a inexistência do documento desde o início. Essa pretensão, contudo, configura mero inconformismo com a solução jurídica adotada, que não é sanável pela via dos embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto ao art. 113, Sec. 2º, do CTN - inexistência

O embargante sustenta que o acordão teria sido omisso quanto à autonomia da obrigação assessória em relação à obrigação principal, prevista no art. 113, Sec. 2º, do CTN, afastando indevidamente a penalidade sob o argumento de dispensa do ICMS.

A alegação igualmente não prospera.

O acordão enfrentou expressamente a questão da obrigação assessória na seção intitulada "
Da obrigação assessória e sua finalidade instrumental
", consignando (Id idem):

"O art. 113, Sec. 2º, do Código Tributário Nacional estabelece que 'a obrigação assessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos'."

E prosseguiu:

"A natureza instrumental da obrigação assessória revela que sua finalidade é viabilizar o controle e a arrecadação do tributo. Quando inexiste obrigação principal tributária, a imposição de sansão por descumprimento de obrigação assessória perde sua razão de ser."

O acordão ainda citou precedente específico desta Câmara sobre a matéria (Id idem):

"Este Egrégio Tribunal, em caso análogo envolvendo irregularidade formal em operação não tributada, decidiu que: 'A inexistência de fato gerador do ICMS impede a manutenção de penalidade por descumprimento de obrigação assessória correlata.' (TJMT, Apelação Cível no 0035147-30.2013.8.11.0041, já citado acima)"

Como se vê, o acordão não apenas enfrentou a questão da autonomia da obrigação assessoria, como fundamentou expressamente sua conclusão, adotando entendimento consolidado no âmbito desta Câmara. O fato de o embargante discordar da fundamentação não configura omissão, mas mera divergência interpretativa, que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Ademais,
é
importante registrar que o acordão embargado não afastou a penalidade apenas pela dispensa do ICMS, mas pela conjugação de múltiplos fundamentos: (i) inexistência de transporte desacompanhado de documento fiscal no momento do fato gerador; (
ii
) ausência de
dano
ao erário; (
iii
) ausência de embaraço
à
fiscalização; (
iv
) violação
à
tipicidade cerrada que rege o direito tributário sancionador; (v) desproporcionalidade da penalidade.

Da alegada omissão quanto ao ônus da prova - inexistência

O embargante alega que o acordão teria presumido a existência de erro de sistema sem qualquer prova técnica, violando o art. 373, I, do CPC e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Novamente, a alegação não procede.

O acordão enfrentou especificamente a questão do ônus da prova na seção (Id idem) "
Do ônus da prova e da presunção de legitimidade do ato administrativo
", consignando expressamente:
"Quanto ao alegado erro sistêmico, a sentença não se baseou exclusivamente nessa hipótese, mas na análise do conjunto probatório e na interpretação jurídica adequada do tipo infracional."

E ainda (Id idem):

"A apelada demonstrou: (i) que os CT-es foram emitidos antes do transporte; (
ii
) que as mercadorias transitaram com documentação fiscal; (
iii
) que o cancelamento ocorreu posteriormente; (
iv
) que as operações estavam dispensadas de ICMS. Esses elementos probatórios são suficientes para afastar a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo e demonstrar que não houve 'transporte desacompanhado de documentação fiscal'."

Portanto, o acordão não partiu de premissa de erro sistêmico não comprovado, mas analisou o conjunto probatório dos autos e concluiu que a embargada demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, afastando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

A pretensão do embargante
é
, na verdade, a reapreciação da prova e a revisão da valoração probatória realizada pelo acordão, o que
é
vedado na via dos embargos de declaração.

Da alegada premissa fática equivocada quanto à suspensão da exigibilidade - inexistência

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em premissa fática equivocada ao considerar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário como elemento contextual na análise da razoabilidade da autuação, quando tal suspensão decorreu de mero cumprimento de decisão judicial liminar.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão na seção "
Da suspensão da exigibilidade do crédito
", consignando (Id idem):

"A sentença não afirmou que a suspensão, isoladamente, anularia o crédito. O magistrado considerou tal circunstância apenas como elemento adicional a evidenciar a fragilidade do lançamento, o que constitui legitimo exercício da valoração probatória."

E mais:

"De fato, a suspensão prevista no art. 151 do CTN e ato procedimental que não implica juízo sobre a validade do crédito. Contudo, o fato de o débito permanecer suspenso há anos, sem cobrança efetiva, pode ser considerado na análise global da razoabilidade e proporcionalidade da autuação."

Portanto, o acórdão não afirmou que a suspensão decorreu de reconhecimento de irregularidade do lançamento pela Fazenda, mas apenas que tal circunstância poderia ser considerada como um dos elementos na análise da proporcionalidade. Trata-se de fundamentação leg
í
tima e coerente, que não configura erro de fato sanável por embargos de declaração.

Do prequestionamento

O embargante requer, subsidiariamente, o prequestionamento expl
í
cito dos dispositivos legais invocados, especialmente do art. 113, Sec. 2o, do CTN e do art. 373, I, do CPC.

Ocorre que o prequestionamento não pode ser obtido pela via dos embargos de declaração quando inexiste vício no julgado. Como a jurisprudência do STJ
é
assente, os aclamatórios com finalidade exclusivamente
prequestionadora
não devem ser acolhidos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC:

"
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
- Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, Primeira Seção, j. 08.06.2016)

No caso, os dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentados, direta ou implicitamente, pelo acórdão embargado. A matéria relativa
à
autonomia da obrigação assessoria foi analisada a luz do art. 113 do CTN; a questão do ônus da prova foi examinada a luz do art. 373 do CPC; e a tipicidade tributária sancionadora foi apreciada com referência aos dispositivos da Lei Estadual no 7.098/98.

Assim, não há que se falar em prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Em síntese, o acórdão embargado examinou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, adotando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada. O fato de o tribunal não ter acolhido a tese defendida pelo embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas simples discordância quanto ao mérito do julgado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, conheço, porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026